Tribunal: TJSP
Processo: 2165084-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado, em sede de preliminar de apelação – Decisão proferida recorrível pela via do agravo interno – Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Inteligência dos artigos 1.021, caput, do CPC/2015 e 253, do Regimento Interno do Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado, em sede de preliminar de apelação – Decisão proferida recorrível pela via do agravo interno – Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Inteligência dos artigos 1.021, caput, do CPC/2015 e 253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO